Tribunal: STF
Processo: Ext 1226
Classe: Ext
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-06-28
Data de publicação: 2011-06-28

Ementa:
EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRESSUPOSTOS E REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO DO PLEITO EXTRADICIONAL INSTRUTÓRIO PRESENTES. PRINCÍPIO DA DUPLA TIPICIDADE. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO AO DELITO IMPUTADO. DETRAÇÃO PENAL. COMPROMISSO DO ESTADO REQUERENTE.TERMO “A QUO” COM INÍCIO NA DATA DO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA E NÃO DA PRISÃO POR OUTRO CRIME PRATICADO NO TERRITÓRIO NACIONAL, TAMBÉM POR TRÁFICO TRANSNACIONAL DE ENTORPECENTES. EXTRADIÇÃO DEFERIDA.



                1. Trata-se de pedido de extradição instrutória formulado pelo Reino da Espanha em desfavor do cidadão espanhol David Ruiz Márquez, o qual responde a ação penal no 2º Juizado de Instrução da Seção Terceira da Audiência Provincial de Sevilha pela prática de tráfico de entorpecentes. 



                2. O Estado requerente cumpriu todas as formalidades previstas no Tratado de Extradição firmado entre a República Federativa do Brasil e o Governo do Reino da Espanha em 2.2.1988, promulgado pelo Decreto 99.340, de 27.7.1990.



                3. Não-incidência da prescrição em relação ao crime imputado. Os requisitos de dupla punibilidade e de dupla tipicidade quanto ao delito de tráfico de entorpecente foram preenchidos.



                4. O Estado requerente, todavia, deve se comprometer a proceder à respectiva detração penal quanto ao tempo que o extraditando permaneceu preso à disposição deste Supremo Tribunal Federal, vale dizer, desde o cumprimento do mandado de prisão preventiva ocorrido aos 14/1/2011 e não desde a data em que o extraditando foi preso por outro crime de tráfico transnacional ocorrido no Brasil, com data da prisão em fevereiro de 2009.



                5. Extradição deferida pela prática do crime de tráfico ocorrido na cidade espanhola de Sevilha, devendo o Estado requerente se comprometer a proceder à devida detração quanto ao período que o extraditando está preso preventivamente no Brasil, termo “a quo” 14.1.2011.